Tribunal: STJ
Processo: 5063120-28.2022.8.09.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894023 - GO (2025/0105533-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: BRENO SILVA PINTO
ADVOGADO
: SERGIO AUGUSTO BORGES DE OLIVEIRA - DF041325
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS COM
INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas
não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
13/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51434204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:49:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: ca4db3b2-e2d5-46da-9ba0-ea4f0583260b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894023 - GO (2025/0105533-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: BRENO SILVA PINTO
ADVOGADO
: SERGIO AUGUSTO BORGES DE OLIVEIRA - DF041325
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS
COM INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EQUATORIAL GOIÁS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão que inadmitiu seu recurso
especial fundamentado no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, apresentado em
desfavor de acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE
RESSARCIMENTO DE GASTOS COM INSTALAÇÃO DE REDE
ELÉTRICA RURAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECURSAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra
sentença que julgou procedente o pedido de indenização formulado pelo
autor. Este realizou, por conta própria, a instalação de rede de eletrificação
rural em sua propriedade, sob alegação de que não havia previsão de extensão
da rede pela concessionária. A sentença condenou a concessionária ao
ressarcimento do valor investido, com base em comprovantes de pagamento
apresentados pelo autor, acrescido de correção monetária e juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há obrigação da
concessionária em ressarcir integralmente o autor pelos valores despendidos
na construção da rede elétrica em sua propriedade rural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária, ao incorporar a rede elétrica à sua infraestrutura, tem o
dever de restituir o proprietário pelos custos da obra, conforme entendimento
consolidado no STJ e em normativas da ANEEL.
Documento eletrônico VDA51107563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:43:32
Código de Controle do Documento: d3a626d4-cb85-4dcb-858b-b9c5e112a7b3

4. A legislação aplicável prevê a incorporação das redes construídas por
particulares ao patrimônio da concessionária, com o consequente dever de
ressarcimento dos valores comprovadamente investidos.
5. A tese de defesa da concessionária de que a obra não se enquadra nas
normas da ANEEL quanto à obrigação de extensão da rede não prevalece,
uma vez que houve aprovação e incorporação da obra.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessionária que incorpore rede elétrica
construída por particular tem o dever de ressarcir os custos comprovadamente
investidos na obra." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV;
CC, art. 884; CPC, art. 373, II; Resolução Normativa ANEEL n.o 229/2006,
art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 5051462.05.2016.8.09.0007, Rel.
Min. Rozana Fernandes Camapum, julgado em
.
02/10/2019 (fls. 425-426)

Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação dos arts. 29, I, da
Lei 8.987/95; e 2o, 3o, XIV e XIX, 14, III, da Lei 9.427/96, bem como divergência
jurisprudencial, argumentando que "nota-se que a desconsideração destes elementos normativos
nos fundamentos do acórdão recorrido representa manifesto atentado à justiça, visto que os autos
tratam de matéria especial que deverá ser discutida com fulcro em sua legislação específica. (...)
Isso porque, confirmou a sentença entendendo que a parte recorrida fazia jus à indenização pela
construção da rede elétrica, por estarem preenchidos todos os requisitos ensejadores da medida.
Ocorre que, conforme já esclarecido no decorrer do processo, através do recurso de apelação, os
valores passíveis de restituição se limitam tão somente à rede de energia elétrica e não alcançam
os equipamentos elétricos abrangidos para a instalação, ou seja, não entram no cálculo os gastos
referentes às estruturas da estação transformadora e/ou da medição em alta tensão, inclusive, o
transformador, para-raios e acessórios de medição" (fls. 452-453).
Contrarrazões às fls. 597-606.
O recurso recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem, ascendendo a esta
Corte Superior por meio da interposição de agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece prosperar.
Eis os fundamentos do Tribunal de origem para negar provimento à apelação
interposta pela parte ora recorrente:

Como relatado, cinge-se a controvérsia recursal acerca da responsabilidade da
concessionária apelante ao ressarcimento de valores gastos pelo autor/apelado
com a construção de rede de energia elétrica em sua propriedade rural, a qual
foi devidamente incorporada ao patrimônio da concessionária de serviço
público.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão do ressarcimento dos
valores pagos para o custeio de instalação de rede de energia elétrica, na
apreciação da matéria em Recurso Especial analisado sob o rito de recursos
repetitivos (Tema 575), assim disciplinou a questão:
(...)
Ressalte-se, por oportuno, que a regra imposta na Resolução n. 229/06 da
ANEEL, vigente à época, atualmente revogada pela Resolução Normativa no
1.000/2021, que estabelece as condições gerais para a incorporação de redes
Documento eletrônico VDA51107563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:43:32
Código de Controle do Documento: d3a626d4-cb85-4dcb-858b-b9c5e112a7b3

particulares pelas concessionárias de energia, prevê, em seu artigo 3o, que as
redes particulares deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva
concessionária de distribuição.
(...)
Assim, a incorporação é obrigatória, seja ela fática ou jurídica, também é o
ressarcimento integral ao proprietário dos valores despendidos com a
construção, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária, conforme
previsão do artigo 884 do Código Civil.
Veja o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a
respeito da questão:
(...)
O autor juntou aos autos o “Contrato Geral de Prestação de Serviços e
Consultoria Técnica” firmado com a empresa FIBRA ELETRIC SERVICE”,
bem como uma fatura da conta de energia emitida pela concessionária (mov.
01).
Observa-se, outrossim, a aprovação pela empresa concessionária do projeto
elaborado (mov. 01).
Por último extrai-se dos documentos acostados (mov.01) que a rede foi
integralmente transferida para a Enel (posteriormente substituída pela
Equatorial).
Nota-se que todo o procedimento adotado pelo autor ocorreu conforme as
orientações estabelecidas pela própria concessionária, sendo inclusive
autorizada a construção da rede elétrica, conforme o estabelecido na
legislação vigente do setor elétrico, inclusive as normativas emanadas pela
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL pertinentes.
Assim, impõe-se o integral ressarcimento ao autor pelos valores despendidos
na construção e instalação da rede elétrica, uma vez que se trata de serviço
essencial, cuja disponibilização ao consumidor é de responsabilidade da
concessionária. O autor, ao antecipar a execução da obra com recursos
próprios e mediante autorização da concessionária, faz jus à restituição dos
referidos valores.

Como se observa, o argumento de violação dos arts. 29, I, da Lei 8.987/95, 2o, 3o,
XIV e XIX, 14, III, da Lei 9.427/96 não foi objeto de análise pela Corte de origem. Desse modo,
está caracterizada a ausência de prequestionamento dos dispositivos supramencionados, o que
impede sua análise em sede de recurso especial, ante o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
Com efeito, esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial de que "a
simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido
enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta
(AgInt no AREsp 2.523.222/RJ,
de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF"
Relator Ministro
, Quarta Turma, julgado em
,
ANTONIO CARLOS FERREIRA
12/8/2024
DJe de
).
15/8/2024
Desse modo, é inviável conhecer do recurso especial, por ausência de
prequestionamento, óbice das Súmulas 282 e 356/STF, na medida em que a tese recursal não foi
examinada no acórdão recorrido nem foi objeto de embargos de declaração. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
INAPLICABILIDADE.
RECONSIDERAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...)
4. A Corte local não se pronunciou sobre a tese de julgamento citra petita, não
se configurando o prequestionamento da matéria, a qual nem sequer foi
Documento eletrônico VDA51107563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:43:32
Código de Controle do Documento: d3a626d4-cb85-4dcb-858b-b9c5e112a7b3

suscitada nos embargos de declaração opostos na origem. Incidência, por
analogia, das Súmulas 282 e 356/STF.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 2.652.215/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJEN de
)
17/2/2025
28/2/2025

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA
DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. CHAVES. ATRASO NA
ENTREGA.
ASTREINTES.
REVISÃO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. MULTA
COMINATÓRIA.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO.
INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO.
SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. (...)
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e
. (...)
356 do STF
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.621.589/AM, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
QUARTA TURMA, j.
, DJEN de
)
FERREIRA,
24/2/2025
28/2/2025

Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51107563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:43:32
Código de Controle do Documento: d3a626d4-cb85-4dcb-858b-b9c5e112a7b3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.894.023 / GO
Número Registro: 2025/0105533-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
506312028 50631202820228090100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO : DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: BRENO SILVA PINTO
ADVOGADO : SERGIO AUGUSTO BORGES DE OLIVEIRA - DF041325
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:13:08
Código de Controle do Documento: bbda1b50-7d95-432c-b8a6-1a5ef2cc9c2c